Tribunal: STF
Processo: Rcl 74443
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 324. ADC 48. ADI 5.625. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não estar configurada ofensa ao decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e na ADC 48. 



    2. A parte agravante insiste na ofensa aos paradigmas, uma vez negada validade a contrato tácito de representação comercial.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se a relação firmada entre as partes implica configuração de vínculo empregatício ou relação comercial válida, nos termos do decidido na ADPF 324.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Uma vez reconhecido vínculo empregatício em decorrência da falta de comprovação da forma de contratação do trabalhador, não está configurada identidade material entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324, na ADI 5.625 e na ADC 48.



    5. Dissentir da conclusão alcançada nas instâncias ordinárias, quanto à ausência de documentação comprobatória da contratação, demandaria reexame do conjunto fático, providência não admitida na via reclamatória.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.